Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. FILMAGENS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes está devidamente comprovada pelos relatos dos agentes da Polícia Civil, em ambas as fases da persecução penal, pelas imagens do monitoramento, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário que recebeu a droga do réu, momentos antes de sua abordagem.
3. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.
4. Recurso desprovido.